Tribunal: TJSP
Processo: 2105653-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Petição erroneamente denominada de "embargos monitórios". Erro escusável, seja porque a própria carta de intimação continha conteúdo incorreto, seja porque não iniciado o cumprimento por incidente próprio. Honorários advocatícios corretamente fixados por equidade, dada a reduzida quantia no valor do excesso verificada. AGRAVO DESPROVIDO.